Tribunal: TJES
Processo: 0006363-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006363-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HISMALEY BARCELOS MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hismaley Barcelos Martins Pereira contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), à pena de 6 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento de inexistência de violência voltada à subtração;
(ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do acusado amolda-se à figura do roubo impróprio, pois a violência foi empregada antes e logo após a subtração, para assegurar a posse do bem e a impunidade, conforme relato da vítima e confissão do réu.
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem observância dos critérios objetivos definidos pela jurisprudência do STJ, sendo necessária sua redução.
5. Reconhecida a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 4 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O emprego de violência após a subtração, com o intuito de garantir a impunidade ou a posse do bem, caracteriza o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP).

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível quando ambas forem preponderantes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 157, §1º; art. 33, §2º, "b".
STJ, EREsp 1.154.752/RS.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.154.752/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Como relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
HISMALEY BARCELOS MARTINS PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 137/140, prolatada pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que o condenou pela prática do crime de
roubo impróprio
(art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, sustentando a ausência de violência voltada à subtração. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, em razão de inutilização de critério estabelecido pelo STJ para sua fixação, sem a devida fundamentação, e a realização da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o apelo deve ser parcialmente provido.

Narra a denúncia que o réu subtraiu um aparelho celular da vítima e, ao ser por ela alcançado e segurado, desferiu socos para assegurar a impunidade e a detenção do bem.

Em que pese o esforço defensivo, a desclassificação para furto é inviável. A dinâmica dos fatos revela que
a violência foi exercida tanto para fins de subtração, e também logo após a subtração,

com o intuito de garantir o sucesso da empreitada criminosa, a fuga e a posse do objeto.

A vítima, Elaine Vicente de Souza, relatou em juízo que conseguiu segurar o assaltante pela camisa e que machucou a mão devido às tentativas de fuga do acusado. Ratificando tal cenário, o réu, em seu interrogatório judicial,
confessou expressamente
que "deu alguns socos no braço dela para se soltar" após ter subtraído o celular.

Tal conduta amolda-se perfeitamente à figura do
roubo impróprio
prevista no art. 157, §1º, do Código Penal.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria,
neste ponto o recurso merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, inobstante a valoração escorreita de um circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, fora fixada de forma exacerbada a pena-base no importe de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sem que fosse devidamente fundamentada a utilização de critério diverso estabelecido pelo STJ ( sobre intervalo de penas, ou 1/6 da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável), o que não se revela escorreito e com juridicidade.

Ainda: Não se tratando de réu multirreincidente, uma vez que o título utilizado na primeira fase não caracteriza a reincidência, resta apenas uma condenação com este status para ser considerada na segunda fase, sendo perfeitamente possível a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, eis que igualmente preponderantes (Superior Tribunal de Justiça -EREsp 1.154.752/RS).

Desta forma, passo ao redimensionamento da pena imposta:

À luz de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, e 10 dias-multa. Na segunda fase efetivo a compensação entre reincidência e confissão, de modo que a pena acima referenciada se torna definitiva , eis que ausentes causas de aumento ou diminuição.

Apesar do redimensionamento, mantenho o
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a valoração negativa de circunstância judicial (antecedentes).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta a
HISMALEY BARCELOS MARTINS PEREIRA
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.